Tribunal: STF
Processo: HC 260964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, por Kaique de Lima Andrade, advogado, em benefício de João Vitor Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2025, denegou o Habeas Corpus n. 982.599/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Luiz Vitor Barroso presos em flagrante, em 17.1.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Ao corréu também foi imputada a prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas pelo Juiz de Direito Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, em 18.1.2025.



    3. Em 20.1.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra os acusados, recebida pelo juízo da Trigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 21.1.2025 (Ação Penal n. 1501812-27.2025.8.26.0228). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 
17 de janeiro de 2025, por volta das 22h40, na Rua Edvard Carmilo, altura do nº 1293, Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de São Paulo, Luiz Vitor Barroso, qualificado à fl., e João Vitor Ferreira, qualificado à fl., agindo em concurso e unidade de desígnios, guardava e transportava, para fins de tráfico, 4 (quatro) porções de maconha (Tetrahidrocannabinol), com peso líquido de 1.083,7g; e 1 (um) pote contendo porção de material resinoso, cujo resultado seguirá em laudo definitivo, com peso líquido de 118,8g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. e laudo de constatação de fls.. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Luiz Vitor Barroso, qualificado à fl., atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.



    Segundo o apurado, Luiz e João, agindo em concurso e imbuídos do mesmo propósito delitivo, guardavam, ocultavam e transportavam as substâncias entorpecentes acima descritas, no interior do veículo CHEV/ONIX, de placas SWS2H78, para fins de tráfico. 



    Na ocasião dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento nas imediações da comunidade Jardim Jaqueline, quando o referido veículo CHEV/ONIX passou no contrafluxo da guarnição, sendo que o carona tentou se esconder debaixo do painel do carro. 



    Os policiais fizeram o retorno da via e consultaram o emplacamento do automóvel, retornando um veículo da cidade de Araraquara, de propriedade de uma mulher. Verificaram, ainda, que as últimas leituras da placa eram apenas de Araraquara, gerando fundada suspeita para abordagem do veículo.



    Dada ordem de parada mediante sinal sonoro e luminoso, os denunciados só obedeceram após a terceira tentativa. Ato contínuo, o condutor do veículo, posteriormente identificado como Luiz, a princípio, não obedeceu a ordem de se posicionar atrás do veículo, numa possível tentativa de evasão, mas logo voltou para a traseira do carro. Em revista pessoal, Luiz estava na posse de uma quantia em dinheiro e dois celulares, enquanto João estava com um aparelho celular. 



    Na oportunidade, Luiz tentou ludibriar a equipe e passou qualificação falsa, apresentando-se como ‘João Pedro Damasceno Lima’ e passando dados errados sobre os nomes de seus genitores e data de nascimento. Contudo, através da pesquisa biométrica do aplicativo ‘Muralha Paulista’, foi possível obter a real qualificação de Luiz Vitor Barroso, constando como procurado pela Justiça, em razão de expedição de mandado de prisão preventiva (cf. fls.). 



    Foi solicitado apoio das demais equipes policiais e prosseguiu-se a busca veicular, sendo que o carro exalava odor característico de entorpecente. Após busca veicular, foi verificado que se tratava de um veículo ‘cofre’, sendo que o compartimento do porta-luvas dava acesso a uma parte de dentro do painel do veículo, onde foram encontradas substâncias entorpecentes.



    Questionados a respeito, os denunciados prontamente assumiram que retiraram as drogas na comunidade Jardim Jaqueline e as levariam até a cidade de Araraquara. No mais, João informou que o veículo pertence à sua mãe. 



    Considerando que a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias da abordagem, evidenciam que as drogas se destinavam à mercancia” (fls. 148-149, e-doc. 8). 



    4. Pleiteando revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2007287-09.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.2.2025, a Décima Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem denegada. 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de João Vitor Ferreira, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposto tráfico de drogas. A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação na ordem prisional, primariedade do paciente, ocupação lícita e desproporcionalidade da custódia cautelar. 



    II. Questão em Discussão 



    2. Discute-se a legalidade e necessidade da prisão preventiva de João Vitor Ferreira. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A decisão de manter a prisão preventiva está bem fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade significativa de droga apreendida e ao risco de reiteração criminosa. 



    4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta. 



    IV. Dispositivo 



    5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública. 
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da 
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais” (fls. 33-34, 
e-doc. 10 do HC n. 257.226, de minha relatoria).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 982.599/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Sexta Turma, em 2.4.2025, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1.083,7g DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E MODUS OPERANDI DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    Ordem denegada” (fl. 270, e-doc. 10 do Habeas Corpus 
n. 257.226, de minha relatoria).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver “latente ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, bem como no acordão prolatado ora vergastado” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Alega que “as decisões se basearam na quantidade de drogas apreendidas para fazer concluir que o paciente é perigoso e voltado a criminalidade. Não se apontou, em nenhuma das decisões, nenhum elemento concreto que demonstre a periculosidade do agente, mas trabalhou-se com meras elucubrações para presumir a periculosidade do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os 3 fundamentos utilizados são a quantidade de drogas, o modo de armazenamento da droga e o temor social”, mas “todas essas fundamentações não podem ser consideradas idôneas para fundamentar a custódia cautelar e afastar as condições pessoais favoráveis do paciente” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Ressalta, “quanto à alegação de tratar-se de carro cofre, [que] tal versão resta isolada, haja vista que o recente laudo produzido pela própria policial civil (laudo anexo) na ação penal de origem deixou claro que o veículo não foi modificado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que “o temor social não é argumento idôneo para decretação da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pondera ser evidente a “ilegalidade na prisão preventiva do paciente, haja vista que não há nos autos, nem na fundamentação das decisões nenhum elemento concreto e grave que possa justificar a segregação cautelar de um paciente primário, com endereço certo, de bons antecedentes e de emprego lícito, conforme demonstra os documentos juntados na ação de ordem e juntados com este HC” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Acrescenta não haver “nenhuma fundamentação idônea para afastar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, em especial a proibição de dirigir veículos, com a consequente entrega da CNH até ulteriores deliberações e monitoramento eletrônico” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “(...) a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, e frente ao constrangimento ilegal supra deduzido, roga a vossa Excelência pela concessão de ordem liminar a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou então lhe conceder as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que este possa responder o processo em liberdade e ao final demonstrar sua inocência. (...)



    Diante do exposto, requer seja conhecido e concedido o presente writ. Sucessivamente, pugna pela concessão de ofício, inclusive liminarmente, da ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. Os pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas, apresentados nesta impetração, já foram apreciados por este Supremo Tribunal.



    9. Em 17.6.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 257.226/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, também ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2025, denegou o Habeas Corpus n. 982.599/SP, também se pretendia revogação da custódia preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 20.6.2025 a 30.6.2025, recebeu os embargos declaratórios opostos pelo impetrante como agravo regimental e a ele negou provimento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 257.226-ED, de minha relatoria, DJe 8.7.2025).



    10. Na petição inicial do presente habeas corpus, o impetrante impugna, expressamente, os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 982.599/SP, e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus n. 2007287-09.2025.8.26.0000, repetindo os argumentos e os pedidos.



    11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    12. Em 21.8.2025, sobreveio sentença do juízo da Trigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal 
n. 1501812-27.2025.8.26.0228), pela qual foi condenado o paciente às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na permanência dos motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora